Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELOS EMBARGADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
3. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC/2015, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio.
4. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
5. Embora os Embargados tenham requerido o cancelamento da penhora no prazo para contestação, devem os Embargantes arcar com os ônus da sucumbência, pois eles próprios deram causa à propositura ação, já que não promoveram o registro do instrumento particular de compromisso de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, ante a aplicação do princípio da causalidade.
6. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder aos Embargantes a gratuidade de justiça.